Tribunal: TJMT
Processo: 1012658-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012658-61.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1012658-61.2020.8.11.0000
Agravante: SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP
Agravado: SIMONE MEDEIROS MEIRA - ME
Proc. origem n° 1003472-85.2020.8.11.004
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP, de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais c/c Tutela de Urgência Antecipada Incidental, que move em desfavor de SIMONE MEDEIROS MEIRA - ME, ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pelo autor.
O agravante alega que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela agravada, por um débito que desconhece. Informa que somente teve conhecimento da negativação em 10.12.2019, quando solicitou o extrato do Serasa, o qual confirmou a inscrição datada de 12.01.2017, após obter resposta negativa referente à solicitação de fornecimento de empréstimo financeiro. Afirma que ficou impossibilitado de realizar compras a crédito ou obter financiamento bancário em razão da inscrição indevida. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela. Pugna pela antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória.
É o relato.
Decido.
Pois bem. A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime porque o apontamento foi realizado em 12.01.2017, ou seja, há mais de 3 anos.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator